Tribunal: TJSP
Processo: 2041663-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. Condenação transitada em julgado. Impetrante que busca a anulação da sentença. Determinação do STJ para que se examine a pretensão veiculada. Pedido de declaração de nulidade da busca feita no comércio e na residência do réu. Impossibilidade. Autorização para entrada dos policiais que restou comprovada nos autos. Ilegalidade não demonstrada. Impetração não conhecida.